Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0706184-74.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO JOSE ALVES RECORRIDO: ALLAN RIBEIRO DE ARAUJO DECISÃO Recurso interposto por Francisco José Alves contra a sentença de procedência dos pedidos iniciais. Impugnação, em contrarrazões, ao pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo. A gratuidade de Justiça, hoje regida pelo Art. 98 e seguintes do novo CPC, após a revogação expressa do Art. 2o da Lei no 1.060/50 (CPC, Art. 1.072, inciso III), estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios a tem como direito, na forma da lei. A Constituição da República, por seu turno, nos termos do Art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos. É certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos requisitos legais para a concessão do benefício, devendo, antes disso, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (CPC, Art. 99, § 2o). Nesse quadrante, os documentos carreados pelo recorrente (protesto de conta de água no valor de R$400,00 e declaração de punho próprio de isento de imposto de renda – Id 13675638) não se prestam a demonstrar a condição de hipossuficiência necessária à concessão do benefício e solicitadas na intimação (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outro), notadamente diante da específica e contundente impugnação ao benefício formulado pelo requerente. Assim, após a verificação concreta de que existem elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (CPC, Art. 99, § 2o), indefiro, pois, o pedido de concessão de justiça gratuita. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para pagamento e comprovação do preparo recursal e das custas processuais, pena de imediato reconhecimento da deserção (CPC, Art. 99, § 7o, c/c Lei no 9.099/95, Art. 42, § 1o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito